Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Demonstrada a utilidade da pretensão, não há violação ao interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar o contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas.
3. E acerca do descumprimento contratual, acrescenta-se que ao autor cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe demonstrar fato desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do CPC).
4. Incontroverso o descumprimento contratual. A prova documental demonstrou o recebimento do cheque pelo réu e dado em pagamento em razão do contrato de serviço jurídico. O valor foi debitado na conta corrente da autora, logo mostra-se correta a condenação do demandado na restituição de valores, se não apresentou qualquer fato ou prova capaz de desconstituir o direito da demandante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.